Tribunal: STF
Processo: RHC 185554
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto de decisão monocrática que denegou a ordem no HC 540.606, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 4 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 333 do Código Penal (corrupção ativa). Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso somente para reduzir a pena relativa ao crime de corrupção ativa, sendo a pena total redimensionada para 10 anos de reclusão.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 540.606, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “foram ignoradas todas as circunstâncias judiciais e pessoais do PACIENTE, tais como: réu primário, bons antecedentes, não pertence a ORCRIM, não faz do crime seu meio de vida, e exerce atividade laborativa lícita conforme documentos encartados nos autos”;
          (ii) “a quantidade de drogas apreendida (ser) sustentáculo para majoração da pena, (...) deve ser revisto, posto que destoa de todos os casos que já foram julgados por aquele Tribunal relativos a tráfico internacional de drogas com quantidades maiores de entorpecentes, cujos réus receberam penas menores (justas)”;
          (iii) ”a decisão exposta negou vigência ao disposto no § 4º do Art. 33, da Lei de Drogas, indicando a quantidade de drogas e o mesmo motivo (entendimento de habitualidade criminosa) que majorou aquém do mínimo a reprimenda, evidenciando um verdadeiro ‘bis in idem’”;
          (iv) “o Recorrente espera que tenha a reprimenda redimensionada e readequada, e assim, requer que o regime inicial lhe seja abrandado, conforme as regras do Artigo 33, § 2º, do Código Penal”. 
    5. Decido.
    6.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7.  Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II - O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 122.299, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). A decisão recorrida não divergiu dessa orientação ao assentar que “a expressiva quantidade do entorpecente apreendido – aproximadamente 522g (quinhentos e vinte e dois gramas) de cocaína – representa fundamento concreto e idôneo capaz de justificar o quantum da pena-base”.
    10. E mais: na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Nesse sentido, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “[...]
    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 
    Primeiramente, não há falar em bis in idem, porque as instâncias estaduais, na terceira fase da dosimetria, sopesaram não apenas a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos, mas também outras circunstâncias relativas ao acusado para concluir que ele se dedicava a práticas criminosas. 
    Desse modo, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois os julgadores, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito, ponderando sobre as evidências de que o paciente fazia do referido crime seu meio de vida desde a adolescência, tendo cumprido, mais de uma vez, medida socioeducativa por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Além disso, constataram que o réu ocupava posição de destaque na estrutura do tráfico. Portanto, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ambas as instâncias estaduais excluíram a possibilidade de aplicação do pretendido redutor. 
    Por outro lado, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demanda ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. (…).
    [...]
    Diante da manutenção do quantum da sanção definitiva decorrente do concurso material (10 anos de reclusão – e-STJ fl. 57), ficam prejudicados os pleitos de alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade, porquanto observadas as disposições dos arts. 33, §§ 2º, "a" e 3º, 44 e 59, todos do Código Penal. 
    [...]”. 
    11. No julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator